Tribunal: TJSP
Processo: 1049632-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – JUROS E MULTA – Multa reduzida a 20% do valor do tributo – Descabimento – Multa punitiva e, não, meramente moratória – Limitação a 100% do valor do tributo – Entendimento do A. STF – Juros limitados à taxa SELIC – Cabimento – Tema no 1.062/STF – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas, no tocante ao excesso da exação, nos termos do artigo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – JUROS E MULTA – Multa reduzida a 20% do valor do tributo – Descabimento – Multa punitiva e, não, meramente moratória – Limitação a 100% do valor do tributo – Entendimento do A. STF – Juros limitados à taxa SELIC – Cabimento – Tema no 1.062/STF – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas, no tocante ao excesso da exação, nos termos do artigo 151, IV, do CTN – Autorização de compensação dos valores recolhidos a maior nas parcelas vincendas – Impossibilidade – Inexistência de parcelamento – Sentença reformada, em parte.
– Apelo e reexame necessário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1049632-52.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado AGA - ARMAZENS
GERAIS E LOGISTICA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo e ao reexame necessário. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12566
2
Voto no 12566
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: AGA Armazéns Gerais e Logística Eireli
MM. Juiz: Luis Manuel Fonseca Pires
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS JUROS E MULTA
Multa reduzida a 20% do valor do tributo Descabimento
Multa punitiva e, não, meramente moratória Limitação a
100% do valor do tributo Entendimento do A. STF Juros
limitados à taxa SELIC Cabimento Tema no 1.062/STF
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas, no
tocante ao excesso da exação, nos termos do artigo 151, IV, do
CTN Autorização de compensação dos valores recolhidos a
maior nas parcelas vincendas Impossibilidade Inexistência
de parcelamento Sentença reformada, em parte.
Apelo e reexame necessário parcialmente providos.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado
de São Paulo contra a r. sentença de fls. 119/121, integrada às fls. 132 e 146/153, cujo
relatório se adota, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por AGA
Armazéns Gerais e Logística Eireli contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de
São Paulo, concedeu parcialmente a segurança, para suspender a exigibilidade do
crédito tributário, determinar a exclusão dos juros moratórios acima da SELIC, limitar a
multa aplicada a 20% do valor da exação, e autorizar a compensação dos valores
recolhidos a maior com as parcelas vincendas.
Inconformada, postula a Fazenda Estadual o provimento do recurso, “para
proceder à reforma da r. sentença recorrida, no tocante a limitação da multa imposta”
(fl. 192 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12566
3
Contrarrazões nos autos (fls. 250/257).
Eis o breve relato.
O apelo e o reexame necessário comportam parcial provimento.
Cuida-se, o processo originário, de mandado de segurança impetrado por
AGA Armazéns Gerais e Logística Eireli contra ato do Secretário da Fazenda do
Estado de São Paulo, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(AIIM no 4.111.513-2 fls. 25/30) ou, subsidiariamente, o “imediato recálculo do
débito para que seja possível realizar o parcelamento desde já” (fl. 16 sic), sob a
alegação de inconstitucionalidade dos juros de mora, porquanto superiores à SELIC, e
confiscatoriedade da multa, porque superior a 100% do valor da exação.
A r. sentença de fls. 119/121, integrada às fls. 132 e 146/153, conforme
relatado, concedeu parcialmente a segurança, para (i) suspender a exigibilidade do
crédito tributário; (ii) determinar a exclusão dos juros moratórios acima da SELIC; (iii)
limitar a multa aplicada a 20% do valor da exação; e (iv) autorizar a compensação dos
valores recolhidos a maior com as parcelas vincendas.
Irresignada, no entanto, apela a Fazenda Estadual (fls. 182/192),
sustentando, apenas, a legalidade e constitucionalidade da multa punitiva aplicada (fl.
192).
Pois bem.
No tocante à multa punitiva aplicada, tem-se que, segundo o AIIM no
4.111.513-2 (fls. 25/30), foi aplicada com supedâneo no artigo 85, II, “d”, da Lei
Estadual no 6.374/1989:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12566
4
“Artigo 85 - O descumprimento das obrigações principal e
acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação
de
Serviços
de
Transporte
Interestadual
e
Intermunicipal e de Comunicação, fica sujeito às seguintes
penalidades:
[...]
II - infrações relativas ao crédito do imposto:
[...]
d) crédito do imposto, decorrente de escrituração de documento
que não corresponda a entrada de mercadoria no
estabelecimento ou aquisição de propriedade de mercadoria ou,
ainda, a serviço tomado-multa equivalente a 30% (trinta por
cento) do valor indicado no documento como o da operação ou
da prestação, sem prejuízo do recolhimento da importância
creditada e da anulação da respectiva escrituração;”
Como se vê, resulta em 30% do valor da operação, que, de qualquer forma,
representa quase o dobro do valor do imposto, montante que se mostra excessivo por
superar, evidentemente, o tributo devido (fl. 38).
Entretanto, impõe-se a redução da multa, não para o percentual de 20%,
como decidido pelo Juízo “a quo” (fl. 153), mas, para 100% do valor do imposto
exigido, porquanto se trata de multa punitiva e, não, meramente moratória, consoante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12566
5
jurisprudência do Pretório Excelso:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE
120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO
TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1
. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica
o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista
na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a
burla à atuação da Administração tributária. Nessas
circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter
pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de
aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados
os princípios constitucionais relativos à matéria.
2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor
da obrigação principal deve funcionar como limitador da
norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas
multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento
que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar
circunscritas ao valor de 20%.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com
aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.”
(ARE
no
938.538
AgR,
Relator
Ministro
ROBERTO
BARROSO, 1a Turma, j. 30.09.2016 d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12566
6
Passa-se, assim, à análise do reexame necessário.
Já, quanto aos juros, porquanto reconhecidamente superiores à SELIC (cf.
informações fls. 99/110), escorreita se mostra a r. sentença (fl. 121), pois o artigo 96
da Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida pela Lei Estadual no 13.918/09, prevê
os juros de mora incidentes sobre os débitos fiscais de forma abusiva, em total
desrespeito à razoabilidade e proporcionalidade que impedem a natureza confiscatória
do tributo.
Confira-se:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos
termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que
incidem:
I - relativamente ao imposto:
a) a partir do dia seguinte ao do vencimento, caso se trate de
imposto declarado ou transcrito pelo fisco nos termos dos
artigos 56 e 58 desta lei, de parcela devida por contribuinte
enquadrado no regime de estimativa e de imposto exigido em
auto de infração, nas hipóteses das alíneas “b”, “c”, “d”, “e”,
“f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “l” do inciso I do artigo 85 desta lei;
b) a partir do dia seguinte ao último do período abrangido pelo
levantamento, caso se trate de imposto exigido em auto de
infração na hipótese da alínea “a” do inciso I do artigo 85
desta lei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12566
7
c) a partir do mês em que, desconsiderada a importância
creditada, o saldo tornar-se devedor, caso se trate de imposto
exigido em auto de infração, nas hipóteses das alíneas “a”,
“b”, “c”, “d”, “h”, “i” e “j” do inciso II do artigo 85 desta
lei;
d) a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a falta de
pagamento, nas demais hipóteses;II - relativamente à multa
aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, a partir do segundo
mês subsequente ao da lavratura do auto de infração.
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos por
cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do
pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento
dispor que a fixação do valor dos juros se faça em mais de um
momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo, poderão
ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se
como parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações de
crédito com recursos livres divulgadas pelo Banco Central do
Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste
artigo poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12566
8
Note-se que a taxa de juros de mora incidente sobre débitos tributários de
ICMS foi fixada em 0,13% ao dia, que resulta na incidência de juros no patamar de
3,9% ao mês e 46,8% ao ano.
A matéria já foi apreciada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, em 27.02.2013, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000, Relator Desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI,
que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei
13.918/09, e decidiu que a aplicação de taxa de juros sobre o imposto não deve exceder
à SELIC. Isto porque, considerando a competência concorrente para legislar sobre a
matéria (ar. 24, I, da CF), cabe à União editar normas gerais e aos Estados suplementá-
las no âmbito local. Segue ementa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e %
da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição dos
juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando
a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se
situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF
- §§ Io a 4° do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12566
9
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao
Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse
local, aquelas normas
STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim
(v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de
mora ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não
dispuser de modo diverso"- Lei voltada à regulamentação de
modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais
que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa
SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não
podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação
dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções - Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de
natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em sede
de tributação agir imoderadamente - Possibilidade, contudo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12566
10
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível com a CF,
desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela
União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração
de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm
sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) -
Procedência parcial da arguição”.
Aliás, cumpre citar, nesse sentido, tese firmada, recentemente, pelo Plenário
do A. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 1.216.078/SP (Tema de
Repercussão Geral no 1.062/STF, j. 26.08.2019): “Os estados-membros e o Distrito
Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais
estabelecidos pela União para os mesmos fins.” (d.n.).
Assim, apesar de correta a r. sentença, ao limitar os juros incidentes à taxa
SELIC, reduziu excessivamente o percentual da multa aplicada, para 20%, ao passo
que, segundo entendimento do A. STF, em se tratando de multa punitiva, como é o caso
dos autos, cabível a limitação até 100% do valor da exação, logicamente, com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas, no tocante aos referidos
excessos dos juros e multa, nos termos do artigo 151, IV, do CTN.
Também, de rigor, ainda, tornar sem efeito o trecho da r. sentença que
autorizou “a compensação dos valores recolhidos a maior nas parcelas vincendas” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12566
11
121), uma vez que não há falar-se, na espécie, em valores recolhidos, considerando que
o débito, à época da propositura da demanda, não havia sido, sequer, inscrito em Dívida
Ativa (fl. 146).
Impõe-se, portanto, a reforma parcial da r. sentença de fls. 119/121,
integrada às fls. 132 e 146/153, para tornar sem efeito a autorização de compensação
acima referida; e determinar o recálculo do débito, com a multa limitada a 100% do
valor do tributo, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151, IV, do CTN, apenas, no tocante aos respectivos excessos de juros e multa, mantida,
assim, a exigibilidade do incontroverso (valor atualizado do tributo, com juros
moratórios pela SELIC e multa de 100% daquele valor).
Ainda, diante do teor da decisão de fl. 174, que determinou a suspensão dos
efeitos de protesto, destaca-se que, enquanto não for regularizada a CDA, nos termos
acima dispostos, o débito não poderá ser levado a protesto, diante da não coincidência
do valor da CDA com o real valor devido, circunstância que impede a quitação do
débito perante o Oficial do Cartório de Protestos.
Ressalte-se, entretanto, que inexiste óbice à Fazenda Estadual de realizar
futuro protesto da CDA, após aditamento, limitando-se o valor da multa aplicada e
excluindo-se os juros de mora considerados inconstitucionais, nos termos acima.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, para determinar o recálculo do débito, com a multa limitada a 100% do
valor do tributo, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, apenas, no tocante aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049632-52.2019.8.26.0053 -Voto no 12566
12
respectivos excessos dos juros e multa; e para tornar sem efeito a autorização de
“compensação dos valores recolhidos a maior nas parcelas vincendas” (fl. 121), como
acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à Douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando que, em primeiro grau, o Ministério Público não se manifestou sobre o
mérito (fls. 115/118).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator